Tribunal: STF
Processo: RHC 192439
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Jean Carlos de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 574.060/PE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN CARLOS DE LIMA, contra v. acórdão prolatado pelo eg Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal (homicídio privilegiado-qualificado). O d. Magistrado presidente do Conselho de Sentença negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em v. acórdão com a seguinte ementa: 
    […]
    Daí o presente writ, no qual sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação do decreto prisional, notadamente porque não apontado quaisquer dados concretos para a negativa do recurso em liberdade, bem como porque o Júri reconhecera o homicídio privilegiado, o que teria modificado as circunstâncias anteriores que justificaram a prisão preventiva. 
    Pondera, ainda, que, tendo em vista a pandemia do COVID-19, bem como a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a prisão do paciente deve ser revogada em razão de se encontrar sob o risco de contaminação em ambiente carcerário superlotado como o que está segregado, além de sua prisão já perdurar por mais de 90 dias. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas”. (eDOC 1, p. 93)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste na alegação de que deve ter sua liberdade restabelecida.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio privilegiado-qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida com vários disparos de arma de fogo, causa de sua morte, logo após iniciar uma discussão e briga num bar, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do ora paciente e justificam a imposição da medida extrema.
    […]
    Ademais, como bem destacou o eg. Tribunal de origem, o simples fato de ter o Tribunal do Júri reconhecido a minorante do § 1º do art. 121, do CP, denominada de circunstância privilegiadora, não afasta a necessidade da prisão, sobretudo diante da gravidade concreta em que o delito foi praticado. 
    […]
    No tocante à alegação de risco de contaminação pela Covid-19 e o que consta da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, verifica-se, de plano, que tal matéria não foi analisada na origem, porquanto as instâncias originárias não se manifestaram sobre o ponto, razão pela qual não cabe a esta Corte Superior de Justiça manifestar-se sobre ela, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 1, p. 98)
    Observe-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, “ consistente em homicídio privilegiado-qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi atingida com vários disparos de arma de fogo, causa de sua morte, logo após iniciar uma discussão e briga num bar”.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ademais, conforme registrado pelo STJ, o reconhecimento do homicídio privilegiado não afasta a necessidade da prisão preventiva, razão por que não há nada a reparar.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso, mas determino ao Juízo de primeiro que reavalie a prisão do recorrente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente